Tribunal: STF
Processo: HC 218086
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 756.196/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alegando incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto ao qual o paciente fora condenado e a manutenção da sua prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo (Doc. 3, fl. 11):



    Habeas Corpus. Constrangimento ilegal que se alega porque negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.



    1. Paciente condenado pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no menor valor unitário. Não lhe foi permitido recorrer em liberdade.



    2. Quanto à manutenção da segregação do paciente, a decisão foi adequadamente motivada, não padecendo do vício apontado pelo impetrante, visto que possui fundamentação exigida pela Constituição da República e pela lei. Ele foi preso regularmente e foi prolatada uma decisão condenatória.



    3. Segundo se colhe dos autos, o paciente já estava preso quando da prolação da sentença condenatória. Foi dito que ele é reincidente específico, além de ter cometido o crime com grave ameaça. Assim, a segregação cautelar mostra-se necessária, sob pena de prejudicar, ou até mesmo inviabilizar a aplicação da lei penal, bem como para resguardar a ordem pública.



    4. A autoridade apontada como coatora determinou a expedição da Carta de Execução de Sentença Provisória para a Vara de Execuções Penais. Assim, a defesa do paciente poderá postular no Juízo competente os eventuais direitos assegurados na Lei n. 7.210/84.



    5. Não são identificados quaisquer atos ilegais ou arbitrários.



    6. Ordem denegada.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, haja vista a sua incompatibilidade com o regime prisional semiaberto ao qual o paciente fora condenado. A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que não se mostra possível a manutenção da prisão preventiva suportada pelo paciente, o que justifica a iminente concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que assegure ao paciente o direito de aguardar em liberdade até o eventual trânsito em julgado de decisão penal condenatória.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    A presente hipótese, entretanto, apresenta quadro de manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias ordinárias revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 17/11/2014; HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; e HC 136.397/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado:



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (Destacamos)



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da Ação Penal n. 0142644-26.2021.8.19.0001, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Madureira/RJ, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319, do Código de Processo Penal).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente